Tribunal: STF
Processo: RE 87229
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
- Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Lançamento por homologação ou autolançamento. Desnecessidade, neste caso, de procedimento administrativo. Ausência de negativa de vigência de lei federal. 
Precedentes, RE 84.995-SP, 85.608-SP, 86.206-SP. 
Honorários de advogado - aplicação do § único do art. 21 do CPC. 
RE não conhecido.